Tribunal: TJDFT
Processo: 0712079-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712079-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Rafaela Gama Das Chagas Avelino Agravado: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A Amil Assistência Médica Internacional S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafaela Gama Das Chagas Avelino contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0704818-63.2020.8.07.0007, que condicionou o restabelecimento dos serviços de plano de saúde ao pagamento, pelo autora, ora agravante, de todas as mensalidades vencidas. A mencionada decisão foi assim redigida: “Cuida-se de ação submetida ao rito comum, ajuizada por RAFAELA GAMA DAS CHAGAS AVELINO em face de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A, partes qualificadas conforme a petição inicial de Id. Num. 60847924. Narra a parte autora, em síntese, ser titular do plano de saúde da operadora Amil, desde 01/08/2018, na modalidade Amil 400 QC Nacional R PJCA, segmento Ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, carteirinha no 073224235, pagando o valor mensal de R$ 432,62, administrado pela Qualicorp. Aduz que no dia 19/02/2020, a autora passou mal, com forte dor de cabeça, em razão da elevada glicemia (acima de 559 mg/dL), oriunda da diabetes, dirigindo-se ao hospital. Para a surpresa da autora, o atendimento foi negado, uma vez que o plano foi cancelado. Quando questionadas, as requeridas informaram que o plano de saúde foi cancelado no dia 31/01/2020, em face do não pagamento da parcela do mês de janeiro de 2020. Contudo, alega que não foi notificada, em nenhum momento, do atraso e do cancelamento. Relata que no dia seguinte, após tomar conhecimento do cancelamento – 20/02/2020 – a requerente tentou realizar o pagamento da parcela em atraso, no entanto, as requeridas informaram que mesmo diante do adimplemento das parcelas, não seria possível reativar o plano. Em sede de tutela de urgência, requer a parte autora que as requeridas restabeleçam/reativem, imediatamente, o plano de saúde cancelado, nas mesmas condições e valores firmados no contrato rescindido, e emitam boleto de competência do mês 01/2020, para que a autora realize o pagamento imediato. Em termos de pedidos de ordem processual, pleiteia: 1) a inversão do ônus da prova, 2) a condenação dos réus no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 3) gratuidade de Justiça. Em sede de tutela definitiva, além dos pedidos de praxe, requer a confirmação da tutela de urgência, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Atribui à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Procuração nos termos do documento de Id. Num. 60847925. Ainda, com a petição inicial, a parte autora apresentou documentos, dentre os quais devem ser destacados: cópia do RG; carteirinha de beneficiário do plano de saúde; boleto referente ao mês de janeiro; relatórios médicos e planilha de pagamentos. É a síntese do necessário. Passo à apreciação dos requisitos inerentes ao recebimento da exordial e ao processamento do feito. DA NATUREZA JURÍDICA DA DEMANDA Requer a parte autora que o feito seja analisado à luz das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor. Como é sabido, o sistema pátrio de proteção consumerista adota a chamada teoria finalista mitigada, na qual o conceito de consumidor deve ser interpretado de maneira restrita a partir da ideia de “destinatário final” (MARQUES, C. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 3a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998). Tanto que o art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor, assim dispõe: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Consequentemente, não basta ser o contratante destinatário fático, do produto ou serviço, para que seja considerado consumidor. É imperativo que seja, também, destinatário econômico do bem, uma vez que afastada a caracterização de consumidor daquele que pretende auferir lucro a partir de sua aquisição. Noutras palavras, apenas é tido como consumidor aquele que adquire ou utiliza um produto ou serviço em benefício próprio ou de sua família em sentido estrito. A ressalva que emerge da construção teórica adotada no sistema pátrio é a flexibilização do conceito de relação de consumo para incluir em tal categoria aquele bem ou serviço situado fora da esfera de especialidade do contratante. Esclarecedora, no ponto, a lição de CLÁUDIA LIMA MARQUES, ao apontar que: “Portanto, em princípio, estão submetidos às regras do Código os contratos firmados entre o fornecedor e o consumidor não-profissional, e entre o fornecedor e o consumidor, o qual pode ser um profissional, mas que, no contrato em questão, não visa lucro, pois o contrato não se relaciona com sua atividade profissional, seja este consumidor pessoa física ou jurídica”. (MARQUES, C. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 3a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998). Da análise dos autos é possível aferir a incidência da súmula no 469, a qual dispõe que: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Portanto, tenho que, nesta fase do processo, não se evidencia qualquer circunstância que afaste a aplicação do CDC. DA COMPETÊNCIA A competência plena, ou a inexistência de incompetência absoluta, nos dizeres de Nelson Nery Júnior (NERY JUNIOR, N; NERY, R. Comentários ao Código de Processo Civil. 1o Edição e-book, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 404) é pressuposto processual de validade da relação jurídica processual. A legislação nacional estabelece, sobretudo nas regras do Código de Processo Civil, um conjunto de critérios quanto ao exercício da jurisdição no âmbito do processo. É o que a técnica jurídica define como sendo o conjunto de normas para a fixação da competência. Como bem esclarece Cândido Rangel Dinamarco (DINAMARCO, C. Instituições de Direito Processual Civil – Volume I. 6a Edição, São Paulo: Malheiros, 2009, p. 424.), a perspectiva do estabelecimento dos limites da jurisdição está inserida no conceito abstrato de competência, comumente descrito pelas referências doutrinárias. Não menos importante que o conceito abstrato, é o conceito concreto de competência, que parte da ideia da indivisibilidade da jurisdição e de sua distinção em relação à definição de atividade jurisdicional. Este último conceito, de fundamental relevância prática, repousa na “(...) relação de adequação legítima entre o órgão e a atividade jurisdicional a realizar”, cujas regras são previstas pelas leis e pela Constituição Federal, ao delimitarem o exercício da atividade jurisdicional entre os diversos órgãos da estrutura judiciária e a demanda objetivamente submetida ao crivo do Poder Judiciário. Ao ser submetida a petição inicial, contemplando os argumentos da parte que exercita seu direito subjetivo de ação, à apreciação do órgão julgador, faz-se indispensável a realização do procedimento lógico de determinação da competência. Noutras palavras, devem ser verificadas, ainda que em sede de juízo perfunctório, a observação e adequação dos “critérios pelos quais se define o âmbito das atribuições de cada órgão ou de cada organismo judiciário” (DINAMARCO, C, Op. Cit., p. 428), sobretudo o respeito às regras de imperatividade absoluta, que não comportam qualquer grau de flexibilização, sob pena de potencial vício gerador de nulidade dos atos decisórios relativos ao meritum causae. Tanto assim, que o § 4o do art. 64 do CPC preconiza que: “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”. Não se olvide, ainda, que, além de causar a prática de atos processuais potencialmente inválidos, o que viola o princípio da eficiência estampado no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, a condução do processo, quando inobservadas as regras de competência absoluta, possibilita, como última ratio e observados os requisitos específicos de ação própria, a rescisão de eventual julgado, mesmo que amparado pelos efeitos da coisa julgada material, como se extrai da segunda parte do inciso II do art. 966 do CPC. Não por outra razão que o conteúdo do § 1o do art. 64 do CPC prevê que “a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”, eis que considerada improrrogável. Portanto, deve ser observado o que determina o art. 44, do Código de Processo Civil, ao prever que: “obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados”. Deste modo, impõe-se a submissão dos termos da presente demanda, em sede de cognição sumária, aos suportes normativos que regulamentam as diversas hipóteses de fixação da competência, cujo procedimento lógico perpassa pela aferição das seguintes circunstâncias, in statu assertionis, do caso concreto: a. verifico que a presente demanda não abarca matéria de competência originária dos tribunais de superposição (STF ou STJ), diante do cotejamento das circunstâncias estabelecidas nos artigos 102, inciso I, e 105, inciso I, todos da Constituição Federal; b. verifico que a pretensão ora deduzida não se submete à jurisdição especial da Justiça do Trabalho (art. 114, CF), Justiça Eleitoral (art. 121, CF, c/c artigos 29, 30 e 35 do Código Eleitora) e Justiça Militar (art. 124, CF), sendo, portanto, temática afeta à jurisdição comum; c. verifico, ainda, que, no âmbito da jurisdição comum, não estão presentes as hipóteses de competência da Justiça Federal, conforme artigos 108 e 109 da Constituição Federal; d. verifico, do mesmo modo, que a causa não se debruça sobre os assuntos relacionados no art. 8o, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios, em observância ao art. 125, § 1o, da Constituição Federal, sendo, portanto, de competência de juízo monocrático de primeiro grau; e. verifico que, em princípio, não estão presentes as hipóteses de competência das Varas especializadas de natureza cível ou comercial, fazendo incidir, na espécie, a previsão do art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios; f. verifico que, em princípio, não se tem notícia de outro Juízo prevento para a apreciação da demanda, conforme preconizado pelos art. 58, art. 61, art. 286, incisos I, II e III, e art. 304, § 4o, todos do CPC; e, g. verifico que, em princípio, em se tratando de demanda submetida ao regramento entabulado pelo Código de Defesa do Consumidor, incide o disposto no art. 101, inciso I, do CDC, uma vez que, nesta hipótese, “a ação pode ser proposta no domicílio do autor”, o que oferece uma faculdade de escolha ao autor como alternativa às regras gravadas nos art. 46 e art. 53, incisos III, IV e V, todos do CPC. Consequentemente, a análise da peça de ingresso, a partir dos elementos identificadores da ação, no que concerne à aferição sumária acerca da competência do órgão jurisdicional, ratifica que o feito deve tramitar nesta 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga – DF, ressalvados fatos ou argumentos outros deduzidos nos moldes do art. 64 do CPC. DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO A princípio, conforme preconiza a teoria da asserção, estão presentes as condições da ação, atinentes à legitimidade das partes e o interesse processual, nos termos do art. 17, do CPC. DA REGULARIDADE DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA A procuração apresentada por meio do Id. Num. 60847925 está, em princípio, regular, pois atende aos comandos impostos pelo art. 104 e art. 105, ambos do CPC. Nesta, é possível verificar, ainda, a indicação de endereços, eletrônico e não eletrônico, do advogado a quem outorgado o mandado, conforme imposição do art. 287, do CPC. No mesmo sentido, verifico que a peça inicial foi assinada eletronicamente por advogado constituído pela parte autora. DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO Os fatos apresentados pela parte demandante são, inicialmente, compatíveis com os pedidos deduzidos. Da mesma forma, estão indicados os elementos jurídicos que lastreiam a sua pretensão. DOS PEDIDOS Os pedidos deduzidos pela parte autora são líquidos, certos e determinados, observando o que impõem os arts. 322 e 324, ambos do CPC. DO VALOR DA CAUSA Nos termos do art. 292, inciso V, do CPC, "na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”. Levando-se em consideração que a pretensão da parte autora é indenização por danos morais, mostra-se correto o parâmetro utilizado pela parte autora na inicial. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A parte requerente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Nos termos do caput do art. 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso em questão, a parte requerente apresentou declaração de hipossuficiência de ID Num. 60847926, a qual presume-se a sua veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.”(Acórdão 1203110, 07098821220198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tal razão, DEFIRO o pedido da parte autora e concedo os benefícios da gratuidade de Justiça. Cadastre-se. DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Da análise dos fatos narrados na inicial, verifica-se que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela parte autora às partes rés. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. Em análise aos documentos e aos argumentos apresentados, verifico a presença dos pressupostos para deferimento da tutela de urgência. A adesão pela parte autora ao plano de saúde ofertado pela ré encontra-se demonstrado por meio da carteirinha de ID Num. 60847932, assim como o cancelamento do contrato pelo primeiro réu (ID Num. 60847929). O cancelamento do contrato pelo primeiro réu mostra-se, em princípio, ilícito porquanto verossímeis as alegações do autor quanto a não observância dos procedimentos previstos na legislação. É cediço que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é possível desde que observados os requisitos da lei de regência, que visam dar continuidade ao serviço para que o beneficiário não fique desassistido por falta de cobertura. O art. 17 da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS dispõe: “Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” Apesar da alegação apresentada pelas requeridas, no tocante ao não pagamento referente à mensalidade do mês de janeiro, a rescisão do contrato firmado com o autor deveria ter sido objeto de comunicação prévia, o que não ocorreu conforme noticiado pela parte autora. Ainda, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, verifica-se a possibilidade de dano ao autor caso o plano de saúde não seja restabelecido, em decorrência da doença acometida, bem como pelo fato de que necessita da realização de acompanhamento médico periódico. Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, uma vez que, se eventual decisão final for desfavorável ao autor, poderá a ré pleitear o ressarcimento dos prejuízos experimentados. Ressalto, todavia, que levando-se em consideração que a rescisão do contrato se deu em 31/01/2020, o restabelecimento do plano de saúde pela primeira ré ficará condicionado ao pagamento, pelo autor, de todas as mensalidades vencidas até o presente mês, sem prejuízo das vincendas, sob pena de enriquecimento sem causa. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar às rés que, restabeleçam o plano de saúde vinculado ao autor, mantendo os mesmos benefícios e condições contratuais, condicionado ao pagamento das mensalidades desde a data em que cancelado o plano (janeiro/2020) até a presente data, bem como àquelas vincendas. Levando-se em consideração que a rescisão do contrato se deu, aparentemente, de forma ilegal, o boleto das mensalidades vencidas deverá ser emitido por seu valor originário, ou seja, sem os acréscimos moratórios, e com prazo razoável para pagamento. O restabelecimento do plano de saúde e a emissão dos boletos das mensalidades devidas desde janeiro/2020 para pagamento pelo autor deverão ser realizados no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de eventual condenação em perdas e danos. DOS ATOS ORDINATÓRIOS Expeça-se mandado, inclusive para fins de cumprimento por Oficial de Justiça de plantão. Atente-se para o endereço indicado no Id. n. 60866327, a fim de que a diligência seja cumprido por Oficial, conforme exposto anteriormente. Citem-se as requeridas para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirtam-se as partes requeridas que deverão em sua contestação declinar se pretende produzir provas, indicando-as pormenorizadamente, se o caso. Caso os mandados de citação dos réus retornem sem cumprimento, em razão de incorreção do endereço, determino, desde já, à Secretaria, que proceda a consulta de endereços por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo. Com as respostas, deverá certificar a existência de endereços ainda não diligenciados e, em caso positivo, expedir mandados de citação nos eventuais endereços localizados. Em sendo necessário, deverá ser expedido mandado pelo correio ou, se aplicável à hipótese, carta precatória para cumprimento da diligência em endereço situado fora do Distrito Federal. Ademais, restando infrutíferas as buscas nos sistemas disponíveis, determino, desde já, o fornecimento de endereços pelas empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel (TIM, CLARO, NEXTEL, OI, TELEFONICA BRASIL S.A. – nova denominação da VIVO, que incorporou a empresa GVT), água/esgoto e luz do Distrito Federal (CAESB e CEB). Em tal hipótese, oficie-se às referidas empresas, para que indiquem, no prazo de 5 (cinco) dias, eventuais endereços das partes requeridas constantes em seus bancos de dados. Esgotadas as possibilidades de localização nos endereços obtidos ou se NEGATIVO o resultado das diligências realizadas, intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência do disposto no art. 240, § 2o, do CPC, no tocante a não interrupção da prescrição. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 16053290) a agravante alega, em síntese, que houve a negativa de atendimento médico aos 19 de fevereiro de 2020, momento em que foi cientificada a respeito do cancelamento do seu plano de saúde sob o fundamento de ausência de pagamento da prestação referente ao mês de janeiro do ano corrente. Argumenta que ajuizou a ação com objetivo de restabelecer a prestação do serviço de saúde em abril de 2020, tendo sido a decisão impugnada proferida no referido mês. Assim, conclui que não lhe pode ser exigido o adimplemento das prestações referentes aos meses de fevereiro e março, pois, no aludido lapso temporal, o serviço em questão não estava disponível, em virtude da resilição unilateral do contrato promovida pelas recorridas. Requer, portanto, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a restituição ou a compensação das quantias pagas referentes às prestações dos meses de fevereiro e março do presente ano, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em virtude da gratuidade de justiça concedida na decisão impugnada. As agravadas não ofertaram contrarrazões ao recurso (Id. 16797858). Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF proferiu sentença nos autos do processo de origem (Id. 64882530 dos autos do processo no 0704818-63.2020.8.07.0007). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença que julgou o pedido procedente (Id. 64882530 dos autos do processo no 0704818-63.2020.8.07.0007). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante a prolação de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator